Tribunal: TJDFT
Processo: 0708048-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708048-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) RECORRENTE: SIMONE ALBANAZ RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E S P A C H O Cumpra-se a decisão do col. STJ (ID 50720031.p. 8-11), na qual determina o processamento da presente ação rescisória. Trata-se de ação rescisória ajuizada por SIMONE ALBANAZ em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. e da SAÚDE BRB - CAIXA DE ASSISTÊNCIA, com fundamento no artigo 966, inciso V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando desconstituir o v. Acórdão n. 1235397, oriundo da eg. 1a Turma Cível, APC 0703947-85.2019.8.07.0001 (ID 33549531). Comprovante do depósito previsto no art. 968, II, do CPC comprovado no ID 33586050. Custas recolhidas (ID 33549517. p. 3). Afere-se regular a representação processual (ID 33549517. p.1) Citem-se os requeridos para apresentarem resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970 do CPC. Publique-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator